Tribunal: STF
Processo: HC 81418
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO.
CO-AUTORIA. REVISÃO CRIMINAL. MAUS ANTECEDENTES.
O Habeas objetiva a extensão ao Paciente da decisão proferida na
 Revisão
Criminal do co-réu, JOSÉ OSCAR PEREIRA DE CARVALHO, cuja decisão
reduziu sua pena para o mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de
 reclusão e 10
(dez) dias-multa para cada furto.
As certidões criminais mencionadas na sentença, não comprovaram que o
 co-réu
possuía maus antecedentes.
Essa circunstância, por ser pessoal, não se estende ao Paciente.
A pena foi-lhe fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus
 antecedentes.
A alegação de que o Paciente era primário,
na época da condenação, em nada interfere na condenação, porque ele
não gozava de bons antecedentes.
Maus antecedentes não se confundem com primariedade. Precedentes.
Habeas conhecido e indeferido.